Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003080-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 008.959.312-06 (PACIENTE), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AILSON DA SILVA CONCEICAO - CPF: 083.004.401-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DO REGO LIMA - CPF: 068.003.735-75 (TERCEIRO INTERESSADO), GABERLIEL PERES DOS SANTOS - CPF: 069.484.501-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 064.764.331-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DOS SANTOS PIRES - CPF: 042.057.001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCCAS EMANUEL FERREIRA TRINDADE - CPF: 062.309.561-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARCOS RODRIGUES - CPF: 024.345.891-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DA SILVA - CPF: 076.644.491-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA MOREIRA JANIS - CPF: 041.260.671-24 (TERCEIRO INTERESSADO), WALACY FERNANDO PESSOA DA SILVA MALDONADO - CPF: 052.881.581-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENDHA CAMPOS NATALE - CPF: 060.463.301-73 (TERCEIRO INTERESSADO), CARINY ALVES MONTEIRO - CPF: 065.143.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 055.161.401-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AUZELIA FABIANO DE OLIVEIRA - CPF: 700.812.671-93 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL LEITE BATISTA - CPF: 047.549.221-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA LEAL DA SILVA - CPF: 058.207.851-26 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI IEDA BENITEZ DE FARIAS - CPF: 047.861.761-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RICHARD GABRIEL BARROS VILACA - CPF: 707.184.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIANE RODRIGUES SCHMIDT - CPF: 062.041.151-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA SANTOS - CPF: 083.896.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA CABRAL - CPF: 055.158.121-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JUVENILSON DOS SANTOS MARTINS - CPF: 035.945.541-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA - ORDEM DENEGADA.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Lincolw Oliveira de Souza
, preso preventivamente desde o dia 18 de agosto de 2022, pela suposta prática
do crime de associação criminosa (art. 2o,
caput
, da Lei Federal no 12.850/2013).

O impetrante alega que o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal, razão pela qual não se pode presumir uma periculosidade inexistente. Defende que a reprimenda a ser imposta ao paciente não alcançará patamar superior a 08 (oito) anos, razão pela qual a cautela extrema pode ser substituída por medida cautelar diversa.

Argumenta que é primário, tem bons antecedentes, possui trabalho, endereço fixo e família constituída no distrito da culpa, e que, além disso, os argumentos da prisão preventiva devem ceder ante o flagrante excesso de prazo, razão pela qual pede a concessão da ordem, com a consequente expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Não foi formulado pedido liminar.

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 160163179).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer sob Id. 157195155, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante insurge-se em relação ao prazo para a formação da culpa, ao fundamento de que, passados mais de 180 (cento e oitenta) dias da prisão, não há previsão para o encerramento da fase instrutória, o que prejudicará a entrega da prestação jurisdicional.

Alega, ainda, que o paciente não apresenta e não ocasionará nenhum risco para a ordem pública ou para a conveniência da instrução criminal, não podendo presumir uma periculosidade inexistente, além da reprimenda a ser imposta ao paciente não alcançar patamar superior a 08 (oito) anos, é primário, tem bons antecedentes, possui trabalho, endereço fixo e família constituída no distrito da culpa.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, q
uanto ao excesso de prazo na formação da culpa, importa repisar que o paciente foi segregado preventivamente em razão da demonstração satisfatória da existência das infrações penais de associação criminosa,
juntamente com mais 20 (vinte) pessoas
.

Além da complexidade, vez que a denúncia atribui aos denunciados a prática de vários fatos criminosos distintos, devem ser consideradas as peculiaridades da causa, evidenciada, ainda, pela pluralidade de réus, bem como a declaração de incompetência absoluta do juízo da Comarca de Sorriso, com o recebimento dos autos pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá em 14 de dezembro de 2022, o que justifica a mora na ultimação dos atos processuais.

Demais disso, verifica-se em consulta à Ação Penal n. 1009420-40.2022.8.11.0040, que, após a presente impetração em 16 de fevereiro de 2023, foram realizados diversos atos ordinatórios, inclusive a intimação do paciente em 02 de março de 2023, sendo que alguns réus já apresentaram até mesmo Defesa Prévia, o que faz presumir que a fase de formação de culpa está tendo o andamento adequado, em observância ao princípio razoável da duração do processo.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PLEITO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM ANTERIORMENTE DENEGADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS - NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - DEMORA EM APRESENTAR DEFESA PRÉVIA PELA DEFESA DOS CORRÉUS - SÚMULA 64 DO STJ – PLURALIDADE DE ACUSADOS – COMPLEXIDADE DO FEITO - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, POR SE TRATAR, EM PARTE, DE MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO, E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DENEGO A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - COM RECOMENDAÇÃO. Não se conhece de Habeas Corpus na parte que constitui mera reiteração de argumentos já apreciados pelo Colegiado.
Não se verifica, in casu, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos e ausência de apresentação de defesa prévia de corréus, o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.
”
(TJ-MT 10243947620208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE DE FORMAÇÃO DE CULPA. DEMORA JUSTIFICADA. PLURALIDADE DE RÉUS E PATRONOS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. FEITO NA IMINÊNCIA DE SER SENTENCIADO. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em simples critérios matemáticos. Por isso, fatores como pluralidade de réus e patronos, oitiva de várias testemunhas, necessidade de expedição de Cartas Precatórias e complexidade do feito, com contornos de extrema gravidade, justificam o prolongamento do curso processual por período superior àquele previsto em lei.
2. Evidenciado nos autos, por outro lado, que o órgão acusatório e a maior parte dos réus já ofereceram alegações finais escritas, é de se ressaltar que a fase de formação de culpa está na iminência de ser finalizada e o feito, sentenciado, cenário a afastar a tese de ilegalidade da custódia.”
(TJ-MT - HC: 10176169020208110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2020)

Logo, dentro da razoabilidade, não resta caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular.

No mais, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Apesar de o impetrante defender que o paciente não ostenta periculosidade ou risco para a ordem pública e/ou conveniência da instrução criminal, as investigações demonstram que o paciente integrava um grupo dedicado à prática da comercialização de entorpecentes na região de Sorriso/MT, destacando que existia um conflito de facções criminosas naquela região, principalmente, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais tinham como objetivo obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Segundo consta da denúncia, apurou-se que
“LINCOLW OLIVEIRA DE SOUSA era parte integrante da facção criminosa comando vermelho que atuava no Bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso/MT na venda de entorpecentes.
O período de monitoração telefônica que captou áudios do denunciado praticando o tráfico ilícito de entorpecentes
.”
(destaquei)

Dessa forma, tem-se que o magistrado de piso agiu com acerto ao se pautar na necessidade do resguardo da ordem pública, principalmente porque os efeitos colaterais gerados pelos crimes imputados ao indiciado repercutem progressivamente contra a saúde pública, favorecendo o aumento de crimes contra a vida e contra o patrimônio.

O tráfico de entorpecentes é equiparado ao crime hediondo. No caso concreto, pela natureza do delito em comento, que pode ser praticado em qualquer lugar, inclusive nas residências e afins, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão afigura-se inócua, aliada ao fato de ser presumível que, caso o paciente seja posto em liberdade, continuará a delinquir.

No tocante ao princípio da homogeneidade, em alinhamento ao entendimento jurisprudencial desta Câmara, tem-se que a decretação da prisão preventiva é possível, independentemente da eventual pena definitiva e regime a ser fixado, desde que presentes os requisitos dispostos no artigo 313 em conjunto com o artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso concreto.

A prisão preventiva apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e o próprio processo. Logo, o princípio da homogeneidade só deve ser aplicado quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não se aplica na hipótese.

Nesse sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORA – NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPERTINÊNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEV NCIA – DISTINÇÃO ENTRE OS PROPÓSITOS DA PRISÃO CAUTELAR E DA PRISÃO PENA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.[...] Meras conjecturas acerca do regime de cumprimento de pena a ser eventualmente fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a prisão preventiva, uma vez que esta possui natureza eminentemente cautelar e é aplicada e mantida enquanto persistir o periculum libertatis, ao passo que a pena propriamente dita é parametrizada por fatores distintos, como a justa reprovação do crime.”
(N.U 1024603-74.2022.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) (destaquei)

“[...]Discussões referentes à ofensa ao princípio da homogeneidade pela prisão preventiva, diante da possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado, não comportam amparo em sede de habeas corpus, pois não cabe ao impetrante presumir o regime de cumprimento da pena, que será fixado quando do julgamento da ação penal. [...]”
(N.U 1023421-53.2022.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023